Tribunal: TJMT
Processo: 1003428-63.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003428-63.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto por LUIZ CARLOS DA SILVA, devidamente assistido pela Defensoria Pública, contra decisão unipessoal que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento.
Alega o Agravante que há “dissociação entre a decisão proferida e a matéria versada nesta lide, uma vez que se refere a um outra parte, outro objeto, e outra ação originária”.
Ao final, requer a retratação da decisão, para que o recurso de agravo de instrumento tenha seu regular prosseguimento.
Sem apresentação de contrarrazões id.n.o53525981.
É o sucinto relatório.
Decido.
De acordo com o art. 1.021, do CPC/15: "Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal".
Como dito, sustenta o Agravante que a decisão monocrática, constante no id.n.o 2090068, foi lançada equivocadamente, já que o número do processo, as partes e o objeto, são estranhos aos autos.
Em detida analise, verifico que a decisão unipessoal proferida, não guarda relação com os fatos e o direito buscado no agravo de instrumento, qual seja o fornecimento do insumo denominado de NUTRI ENTERAL 1.5.
Na verdade, o documento foi erroneamente inserido nos autos, de maneira que, não faz parte desse processo.
Assim, sem maiores delongas DOU PROVIMENTO ao recurso, para tornar sem efeito, a decisão monocrática, lançada no id.n.o 2090068.
Após, voltem-me os autos conclusos, com a urgência que o caso requer.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora